Tribunal: TJES
Processo: 0006697-19.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS. NULIDADE PROCESSUAL. EDIFICAÇÕES NÃO AVERBADAS. QUESTÃO INERENTE AO JUÍZO ORDINÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TEREZINHA DE JESUS LOUREIRO BRANDOLINI contra sentença proferida pela 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES, que extinguiu sem resolução do mérito o inventário dos bens deixados por MAGNOLIA COUTINHO LOUREIRO e ALOISIO LOUREIRO, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. A extinção fundamentou-se na impossibilidade de regularização das edificações existentes sobre o terreno inventariado e na alegada inércia da inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do inventário observou o devido processo legal, especialmente quanto à intimação dos herdeiros, e se a irregularidade registral de edificações pode obstar o inventário do bem principal devidamente documentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de processo de inventário por abandono ou inércia exige prévia intimação pessoal de todos os herdeiros e interessados, não apenas do inventariante, oportunizando-se manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito e eventual exercício da inventariança.

No caso concreto, a intimação sob pena de extinção foi direcionada exclusivamente à inventariante, sem cientificação pessoal dos demais herdeiros habilitados, configurando violação ao devido processo legal e ao contraditório.

O bem principal objeto do inventário (lote de terreno urbano de 300,00 m2) encontra-se devidamente documentado por certidão negativa de ônus reais e foi avaliado pela Fazenda Pública Estadual em R$ 1.200.000,00 para fins de ITCD, demonstrando sua regularidade dominial e o interesse público na conclusão do inventário.

A questão da regularização de edificações não averbadas constitui matéria de alta complexidade que transcende os limites do procedimento de inventário, devendo ser resolvida nas vias ordinárias competentes, não podendo obstar indefinidamente a partilha do bem principal.

O precedente desta Corte, da relatoria do Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (APELAÇÃO CÍVEL: 50039712220248080048), embora reconheça a possibilidade de extinção por ausência de documentos essenciais, pressupõe a observância do devido processo legal.

A jurisprudência do TJRS confirma que a desídia do inventariante justifica sua remoção, não a extinção do processo, especialmente quando há outros herdeiros interessados e o inventário possui interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A extinção de inventário por inércia exige prévia intimação pessoal de todos os herdeiros sobre a possibilidade de extinção, sob pena de nulidade processual.

A irregularidade registral de edificações não averbadas não obsta o prosseguimento do inventário sobre o bem principal devidamente documentado, devendo tais questões ser resolvidas em sede própria.

O interesse público evidenciado pela avaliação fiscal e a existência de múltiplos herdeiros recomendam o prosseguimento do inventário com eventual substituição do inventariante, não sua extinção.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV; 485, §1º; CC, art. 1.785; Lei 6.015/73.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: RESP Nº 1.537.879 – PR, Relator: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, p. 06/05/2016. TJES: APELAÇÃO CÍVEL: 0004587-68.2013.8.08.0048, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, 3ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006697-19.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAMIR COUTINHO LOUREIRO e outros (8)

APELADO: MAGNOLIA COUTINHO LOUREIRO e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS. NULIDADE PROCESSUAL. EDIFICAÇÕES NÃO AVERBADAS. QUESTÃO INERENTE AO JUÍZO ORDINÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TEREZINHA DE JESUS LOUREIRO BRANDOLINI contra sentença proferida pela 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES, que extinguiu sem resolução do mérito o inventário dos bens deixados por MAGNOLIA COUTINHO LOUREIRO e ALOISIO LOUREIRO, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. A extinção fundamentou-se na impossibilidade de regularização das edificações existentes sobre o terreno inventariado e na alegada inércia da inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do inventário observou o devido processo legal, especialmente quanto à intimação dos herdeiros, e se a irregularidade registral de edificações pode obstar o inventário do bem principal devidamente documentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de processo de inventário por abandono ou inércia exige prévia intimação pessoal de todos os herdeiros e interessados, não apenas do inventariante, oportunizando-se manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito e eventual exercício da inventariança.

No caso concreto, a intimação sob pena de extinção foi direcionada exclusivamente à inventariante, sem cientificação pessoal dos demais herdeiros habilitados, configurando violação ao devido processo legal e ao contraditório.

O bem principal objeto do inventário (lote de terreno urbano de 300,00 m2) encontra-se devidamente documentado por certidão negativa de ônus reais e foi avaliado pela Fazenda Pública Estadual em R$ 1.200.000,00 para fins de ITCD, demonstrando sua regularidade dominial e o interesse público na conclusão do inventário.

A questão da regularização de edificações não averbadas constitui matéria de alta complexidade que transcende os limites do procedimento de inventário, devendo ser resolvida nas vias ordinárias competentes, não podendo obstar indefinidamente a partilha do bem principal.

O precedente desta Corte, da relatoria do Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (APELAÇÃO CÍVEL: 50039712220248080048), embora reconheça a possibilidade de extinção por ausência de documentos essenciais, pressupõe a observância do devido processo legal.

A jurisprudência do TJRS confirma que a desídia do inventariante justifica sua remoção, não a extinção do processo, especialmente quando há outros herdeiros interessados e o inventário possui interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A extinção de inventário por inércia exige prévia intimação pessoal de todos os herdeiros sobre a possibilidade de extinção, sob pena de nulidade processual.

A irregularidade registral de edificações não averbadas não obsta o prosseguimento do inventário sobre o bem principal devidamente documentado, devendo tais questões ser resolvidas em sede própria.

O interesse público evidenciado pela avaliação fiscal e a existência de múltiplos herdeiros recomendam o prosseguimento do inventário com eventual substituição do inventariante, não sua extinção.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV; 485, §1º; CC, art. 1.785; Lei 6.015/73.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: RESP Nº 1.537.879 – PR, Relator: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, p. 06/05/2016. TJES: APELAÇÃO CÍVEL: 0004587-68.2013.8.08.0048, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0006697-19.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAMIR COUTINHO LOUREIRO, TEREZINHA DE JESUS LOUREIRO BRANDOLINI, ALCIONI COUTINHO LOUREIRO, TAVANE COUTINHO LOUREIRO, KARLA COUTINHO LOUREIRO, ANDRESSA RODRIGUES LOUREIRO COUTINHO, ANDREIA RODRIGUES LOUREIRO, KARLA COUTINHO LOUREIRO, ANDRESSA RODRIGUES LOUREIRO COUTINHO

APELADO: MAGNOLIA COUTINHO LOUREIRO, ALOISIO LOUREIRO, ANDREIA RODRIGUES LOUREIRO, MAGNOLIA COUTINHO LOUREIRO, ALOISIO LOUREIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por TEREZINHA DE JESUS LOUREIRO BRANDOLINI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por MAGNOLIA COUTINHO LOUREIRO e ALOISIO LOUREIRO, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A pretensão autoral visa a abertura do inventário dos bens deixados pelos genitores da inventariante, falecidos respectivamente em 03/12/2005 e 11/10/1983, consistentes em lote de terreno urbano situado em Guarapari/ES. O juízo de primeiro grau, diante da impossibilidade de regularização das edificações existentes sobre o terreno inventariado e da alegada inércia da inventariante, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se fundamentalmente à verificação da regularidade do procedimento que culminou na extinção do inventário, especialmente quanto à observância do devido processo legal no tocante à intimação dos herdeiros sobre a possível extinção do feito.

De início, examino a questão da nulidade processual suscitada pela apelante, fundada na ausência de intimação pessoal de todos os herdeiros sobre a possibilidade de extinção do processo de inventário.

A insurgência merece integral acolhimento.

Com efeito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a extinção de processo de inventário por abandono ou inércia exige prévia intimação pessoal não apenas do inventariante, mas de todos os herdeiros e interessados, especialmente quando representados por procuradores distintos, a fim de que possam se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito e eventual exercício da inventariança.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO.

1. A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão.

2. Recurso especial conhecido e provido. (RESP Nº 1.537.879 – PR, Relator: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, p. 06/05/2016).

Outro não é o entendimento desta Egrégia Terceira Câmara, conforme precedente da lavra da eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PREJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecido, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A decisão de primeiro grau atribuiu a extinção à inércia do inventariante, que não apresentou as certidões negativas de débitos fiscais nem atualizou o plano de partilha, mesmo após transcorrido mais de um ano da intimação judicial. Os apelantes sustentam que a paralisação decorre de fato superveniente e alheio à sua vontade: a necessidade de retificação da certidão de óbito do falecido, cuja ação judicial tramita por determinação do próprio juízo. Alegam ainda ausência de intimação pessoal e invocam os princípios da primazia do mérito e da cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia do inventariante, nas circunstâncias do caso concreto – marcadas pela pendência de ação prejudicial determinada pelo próprio juízo –, autoriza a extinção do processo de inventário sem resolução do mérito, à luz do interesse público envolvido na sucessão e das normas específicas do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paralisação do inventário não pode ser atribuída exclusivamente à desídia do inventariante, quando comprovada a existência de ação de retificação de certidão de óbito, reconhecida como prejudicial pelo próprio juízo, cuja conclusão é condição para a apresentação do plano de partilha.

4.
O inventário é procedimento de natureza pública, por envolver a regularização da sucessão patrimonial, satisfação de credores e arrecadação tributária, não se admitindo sua extinção prematura por inércia do inventariante quando a solução adequada é a sua remoção, nos termos dos arts. 622 e 624 do CPC
.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afastar a extinção de processos de inventário por inércia do inventariante, recomendando, em vez disso, a adoção de medidas saneadoras, como a remoção ou substituição, conforme precedentes no REsp 1537879/PR e AgInt no AREsp 225.534/PR
.

6. A ausência de intimação pessoal do inventariante não configura, por si só, nulidade processual no caso de extinção por ausência de pressupostos processuais, conforme interpretação consolidada do art. 485, §1º, do CPC. Ainda assim, essa omissão reforça a inadequação da extinção como medida extrema, especialmente diante da justificativa plausível para a demora processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL:
0004587-68.2013.8.08.0048
, Relatora:
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
, Data de Julgamento: 28/08/2025, 3ª Câmara Cível).

Como visto, exige-se que a extinção seja precedida das devidas intimações a todos os interessados, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

No caso concreto, verifica-se dos autos que a intimação para dar andamento ao feito sob pena de extinção foi direcionada exclusivamente à inventariante, não havendo registro de intimação pessoal dos demais herdeiros habilitados nos autos (Alcioni Coutinho Loureiro, Tavane Coutinho Loureiro, Karla Coutinho Loureiro, Andressa Rodrigues Loureiro Coutinho, Andreia Rodrigues Loureiro e André Luiz Loureiro) sobre a possibilidade de extinção do processo.

Tal omissão configura vício processual insanável, porquanto os herdeiros possuem direitos individuais sobre o acervo hereditário e devem ser cientificados pessoalmente de ato que põe fim ao processo de partilha, oportunizando-se-lhes manifestação sobre eventual interesse em assumir a inventariança ou adotar outras providências para o regular prosseguimento do feito.

Superada a questão da nulidade processual, que por si só já justificaria a anulação da sentença, cumpre examinar o mérito da controvérsia quanto ao objeto do inventário.

Verifica-se dos autos que o bem originalmente declarado no inventário consiste em lote de terreno urbano de 300,00 m2, adquirido pelos falecidos por escritura pública de compra e venda datada de 12/11/1969, conforme certidão negativa de ônus reais de fls. 37-38 do Volume 001.

A existência e regularidade dominial deste bem restaram devidamente comprovadas, tendo inclusive a Fazenda Pública Estadual procedido à sua avaliação para fins de ITCD no valor de R$ 1.200.000,00, conforme laudo de fls. 51 do Volume 001, o que demonstra não apenas a viabilidade da partilha do bem principal como também o interesse público na conclusão do inventário.

Quanto às edificações existentes sobre o terreno, embora se reconheça que algumas possam ter sido construídas pelos próprios falecidos, conforme indicam os espelhos de cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal (fls. 126-129 do Volume 003), a questão da regularização de tais acessões constitui matéria de alta complexidade que transcende os limites do procedimento de inventário, devendo ser resolvida nas vias ordinárias competentes.

Nesse ponto, a sentença acertadamente identificou que a regularização de edificações não averbadas constitui questão inerente ao juízo ordinário, não podendo obstar indefinidamente o prosseguimento do inventário do bem principal, que se encontra devidamente documentado e avaliado.

A solução mais consentânea com os princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional consiste em determinar o prosseguimento do inventário exclusivamente sobre o lote de terreno original, deixando-se para discussão em sede própria as questões relativas às edificações não averbadas, sejam elas dos falecidos ou de terceiros.

Tal entendimento encontra respaldo no interesse público evidenciado pela avaliação fiscal já realizada e na necessidade de se conferir efetividade ao direito sucessório dos herdeiros, que não podem ficar indefinidamente privados da partilha em razão de questões registrais de complexa solução.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que o inventário prossiga exclusivamente sobre o lote de terreno urbano descrito nas primeiras declarações (lote nº 09 da quadra nº 01 do loteamento Sociedade Territorial Guarapari Ltda), deixando-se as questões relativas às edificações não averbadas para discussão em sede própria, por se tratarem de matérias inerentes ao juízo ordinário.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a natureza da decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que o inventário prossiga exclusivamente sobre o lote de terreno urbano descrito nas primeiras declarações (lote nº 09 da quadra nº 01 do loteamento Sociedade Territorial Guarapari Ltda), deixando-se as questões relativas às edificações não averbadas para discussão em sede própria, por se tratarem de matérias inerentes ao juízo ordinário.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal